Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700309-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JEAN CARLOS ALVES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado pelo sentenciado JEAN CARLOS ALVES FERREIRA visando à desconstituição da r. decisão condenatória dos autos originários n.o 0727703-49.2021.8.07.0003, transitado em julgado em 09/12/2022, no qual foi condenado à pena de 16 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, § 2o-A, inciso I, por 14 (catorze) vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 15, “caput”, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 29 do Código Penal. A Defensoria Pública do Distrito Federal aditou a inicial subscrita pelo sentenciado, ora Requerente, oportunidade em que esclareceu que não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente (ID. 68547630 - Pág. 11). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da revisão criminal (ID. 68923818). É o relatório. DECIDO. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. Nesse sentido: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE VÁRIOS PROCESSOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/6 UTILIZADO A CASOS ANÁLOGOS NA LEI PENAL. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 3. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Incabível o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis quando devidamente fundamentadas de acordo com o entendimento vigente à época da sentença. 5. Nos termos da Súmula n. 443 do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 6. Com a redação introduzida pela Lei no 12.850/2013, o agente que comete o delito de associação criminosa armada ou em concurso de criança ou adolescente, deve ter a pena aumentada até a metade, o que se revela mais benéfico ao réu, configurando novatio legis in mellius, uma vez que a anterior redação do dispositivo legal exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro. 7. Em face de não ter o legislador ordinário previsto patamar mínimo referente à causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido que a fração mínima de aumento, nessa hipótese, deve ser a de 1/6 (um sexto). 8. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. (Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em nova e ilegítima oportunidade de apelação. [...] 5. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional. 6. É inadmissível a rediscussão da pena imposta quando não apontada a contrariedade a texto expresso da lei penal ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda. 7. Revisão improcedente. (Acórdão 1953238, 0732206-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) A Defensoria Pública apontou que “a materialidade e a autoria se revelaram provadas e consistentemente fundamentadas nos seguintes elementos coligidos aos autos (não comportando mero questionamento ou rediscussão em âmbito revisional, sobretudo quando ausentes provas novas): (a) auto de prisão em flagrante; (b) auto de apresentação e apreensão no 490/2021 – 19o DP; (c) termos de restituição no 331/2021, no 332/2021, no 333/2021, no 334/2021, no 335/2021, no 336/2021, 337/2021, no 338/2021, no 339/2021, no 340/2021, no 341/2021, no 342/2021, no 343/2021; (d) comunicação de ocorrência policial no 10.908/2021-0; (e) ata da audiência de custódia; (f) relatório final; (g) laudo de exame de arma de fogo; (h) laudo de exame de eficiência; (i) diversas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório”. Quanto à dosimetria, a Defensoria Pública destacou que “a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a lei penal e com a jurisprudência dominante”. Não estão presentes, portanto, as hipóteses autorizativas da desconstituição da coisa julgada previstas no artigo 621 do CPP, de modo que a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO o pedido de revisão criminal. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora